Tribunal: STF
Processo: Rp 1345
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-09
Data de publicação: 1988-11-09

Ementa:
- NÃO CABE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, EM ABSTRATO,
DE LEI OU ATO NORMATIVO, POR MEIO DE AÇÃO DIRETA, EM FACE DE
CONSTITUIÇÃO JA REVOGADA. REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA
PREJUDICADA, TORNANDO-SE INSUBSISTENTE A CAUTELAR
ANTERIORMENTE CONCEDIDA.